Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-38.2019.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-38.2019.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.

Advogado(s)
:
CASSIO RAMOS HAANWINCKEL

APELADO: EDNEI FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
GLAUBER CANGUSSU GUERRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu contra o acórdão da apelação cível que, ao analisar a responsabilidade da concessionária por acidente de trânsito causado por objeto na pista, negou provimento ao recurso e manteve a sentença, aplicando a responsabilidade objetiva da concessionária, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que cumpriu com seu dever contratual de fiscalização e que não pode ser responsabilizada por eventos ocorridos entre as inspeções, quando não teria meios de evitar o acidente.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal gira em torno da alegada contradição e obscuridade no acórdão, que teria deixado de esclarecer a aplicação da responsabilidade objetiva no caso específico e a relação de consumo entre as partes, além de não ter evidenciado as questões de fato que a Embargante considera relevantes.

III. Razões de decidir
A decisão colegiada foi clara ao manter a sentença, que fundamenta a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme a legislação consumerista, em especial o artigo 14 do CDC. A omissão apontada pelo embargante não se configura, visto que a tese de responsabilidade objetiva foi devidamente abordada e fundamentada no acórdão, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A alegação de que a concessionária não poderia ser responsabilizada pela omissão entre as inspeções não procede, pois a responsabilidade objetiva implica na obrigação da concessionária de assegurar a segurança na rodovia, independentemente da falha ou omissão de seus agentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a concessionária deve ser responsabilizada por falhas na prestação do serviço, como objetos na pista.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia deve ser aplicada independentemente de provas de omissão entre as inspeções, considerando a relação de consumo e a segurança esperada pelos usuários".

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14, § 1º; CF/1988, art. 37, § 6º.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º
8000118-38.2019.8.05.0136
, da Comarca de Salvador/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.